Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722775-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: QR CONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PEDRO BETTIM JACOBI, contra decisão proferida pelo 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME, pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante para suscitar prescrição intercorrente no curso da execução. Após postular a concessão da gratuidade judiciária, destacando enfrentar situação de hipossuficiência financeira e de ter obtido o benefício em outros processos, alega o recorrente, em síntese, que a execução originária tramita desde 2012, há mais de 13 (treze) anos, sem efetividade, mesmo com a tentativa de pesquisas de bens pelos sistemas postos à disposição da Justiça, realizadas pela primeira vez no ano de 2016, e reiteradas nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Defende a ocorrência da prescrição intercorrente com fulcro nos arts. 921, §§1o e 4o, e 924, V do CPC, no Tema de Recursos Repetitivos e na Súmula 150 do STF, argumentando que, a partir da primeira pesquisa negativa de bens, no ano de 2016, evidenciando a não localização de bens penhoráveis do agravante, teve início a inércia processual passível de justificar a fluência do prazo prescricional. Aduz que, considerando o referido marco temporal, ou mesmo a última pesquisas de bens realizadas no ano de 2019, houve suspensão automática do processo pelo prazo de 1 (um) ano, independente de decisão específica, com o subsequente o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos de paralização da execução, sem a adoção de atos constritivos, de modo a operar a prescrição intercorrente, de acordo com os dispositivos legais e jurisprudências qualificadas apontadas como fundamento jurídico da arguição. Assevera que: “A presente execução deve ser extinta com fulcro no artigo 924, inciso V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente consumada, constatada pela ausência de qualquer ato executivo útil por mais de cinco anos. O processo encontra-se paralisado desde, no mínimo, 14/03/2017, quando houve a primeira tentativa frustrada de penhora via BacenJud, reiterada em 25/07/2019, todas sem qualquer resultado útil.” Destaca haver violação ao direito fundamental da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF, e afirma haver manifesto desinteresse processual por parte da agravada, pois não dá impulso ao processo e sequer manifestou resistência à exceção de pré-executividade oposta pelo agravante. Alega que a decisão agravada é omissa, pois não apreciou a tese efetivamente sustentada na exceção de pré-executividade para arguição da prescrição, e sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a impor a suspensão da execução originária, argumentando, quanto ao periculum in mora, que decorre “da possível manutenção de atos constritivos ilegítimos contra o agravante.” Requer a concessão de gratuidade judiciária e de antecipação de tutela recursal, para sobrestar a tramitação da execução originária até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, de acordo com as seguintes especificações: “Reconhecer a prescrição intercorrente, com base nos arts. 921, §§1o e 4o, e 924, V do CPC, bem como no Tema 566 do STJ e na Súmula 150 do STF; Determinar a extinção do processo de execução; Declarar a inexistência de interesse de agir e abandono da causa pelo exequente, ante sua inércia mesmo após intimação formal (ID 237805046); Determinar a exclusão de eventuais registros em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA) ou sistemas de constrição (SISBAJUD, RENAJUD); Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pelo agravante. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem sobre a postulação, deduzida sob alegação de incapacidade financeira do agravante para fazer frente às custas do processo. Ressalvo que o agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto em segundo grau de jurisdição, em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo recursal. Feita essa necessária ressalva, e a partir dos elementos de convicção apresentados nos autos, considero ser possível a concessão do benefício ao agravante, em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação, considerando que se qualifica como desempregado, e apresentou declarações de imposto de renda que revelam exaurimento de seu acervo patrimonial nos últimos anos e a inexistência de renda declarada (ID 72654656 e seguintes), não havendo indícios de padrão de renda ou consumo passíveis de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência exibida em Juízo. Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do agravo de instrumento, caso a resolução da insurgência aguarde pronunciamento exauriente de mérito. Com efeito, abstraída qualquer valoração acerca do mérito da irresignação, não se verifica periculum in mora que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, e nem mesmo o agravante indicou em suas razões recursais qualquer argumento concreto que indique perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a fundamentar adequadamente o pedido liminar. E, de fato, não se verifica qualquer risco de dano ou ao resultado útil do processo, já que se trata de cumprimento de sentença que tramita desde 2012, sendo que o agravante alega não possuir bens penhoráveis, e não haver tentativa de pesquisa de bens para adoção de atos de expropriação patrimonial desde 2019, tendo a decisão agravada determinado o retorno do processo ao arquivo. Assim, apesar de o recorrente alegar a necessidade de suspensão do processo para evitar a adoção de atos de execução, constata-se que a medida será ineficaz, por se tratar de processo arquivado e sem indícios de que possa ser adotada medida expropriatória efetiva pela parte agravada. Assim, não tendo o agravante indicado perigo de dano efetivo ou risco concreto ao resultado útil do processo em decorrência da decisão recorrida, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, defiro provisoriamente a gratuidade de justiça ao agravante e, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator